Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-19.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-19.2022.8.14.0068

APELANTE: CLEYTON JUNIOR MELO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CPB C/C A LEI MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVAS QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO DE QUE AGREDIU SUA COMPANHEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Cleyton Júnior Melo de Oliveira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que lhe impôs pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é caso de absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão suficientemente demonstradas nos autos, por meio do depoimento da vítima na polícia, a qual relatou com firmeza e coerência a dinâmica dos fatos, não havendo dúvidas quanto ao comportamento doloso do réu. A versão da vítima foi ratificada pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório judicial.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos na fase judicial, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cleyton Júnior Melo de Oliveira
(nascido em
02/03/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/11/2023
, doc. ID 21503942, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal
) c/c a Lei nº 11.340/2006 (
violência doméstica
). Vale pontuar que,
o acusado foi absolvido do crime de ameaça
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21503859) que:

“No dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 19:30 horas, o denunciado CLEYTON JÚNIOR MELO DE OLIVEIRA praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira, a vítima D. S. D. S. e o crime de ameaça contra sua genitora, a vítima K. de S. M..

Infere-se dos autos que, no dia e hora suso citados, o denunciado chegou bastante embriagado e sob efeito de drogas na residência onde convive com sua companheira pedindo dinheiro a ela, o que não foi aceito, instante que passou a lhe desferir vários socos no rosto.

Depreende-se ainda dos autos que a genitora do denunciado tentou intervir nas agressões, momento em que ele proferiu as seguintes textuais “EU BATO ATÉ NA SENHORA”, e saiu correndo atrás dela com um pedaço de pau, todavia, a mesma conseguiu se esconder.

Ouvido em sede policial, o denunciado CLEYTON JÚNIOR MELO DE OLIVEIRA afirmou não lembrar de nada que tenha feito, porque estava muito embriagado e sob efeito de drogas”.

Em
razões recursais
(doc. ID 21503949), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
negativa de autoria
e pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que as testemunhas não conseguiram demonstrar a autoria do acusado,
sendo a versão da vítima contra a versão do recorrente
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23537753), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
improvido o recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24676707).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela negativa de autoria e pela insuficiência de provas.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21503833), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 21503827, doc. ID 21503833 e doc. ID 21503834), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima na polícia
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança,
prova esta confirmada pela testemunha policial militar Paulo dos Santos Santana, pela informante Keila de Sousa Melo (mãe do apelante) e pela confissão do apelante no seu interrogatório judicial
, evidenciando que
ele agrediu fisicamente a companheira (D. S. D. S.), causando-lhe lesão corporal
.

A
vítima D. S. D. S.
, ouvida na
polícia
(doc. ID 21503834), afirmou: “A declarante é companheira do nacional Cleyton Junior, vulgo "MUCURÃO", com quem tem um filho um ano e quatro meses. Ocorre que MUCURÃO passou o dia bebendo cachaça (51) e se drogando; Que, MUCURÃO já tinha pego R$20,00 (vinte reais) da declarante para comprar drogas, sendo que a depoente tinha R$40,00 (quarenta reais) para comprar leite e massa para o seu filho, tendo tirado já os vinte reais; Que, por volta das 18:40hs, MUCURÃO queria o resto do dinheiro de seu filho, mas a depoente se recusou a entregar, ocasião em que MUCURÃO repentinamente passou a desferir SOCOS no rosto da depoente, cortando o seu supercílio e lesionando seu olho direito. Ato contínuo, MUCURÃO correu atrás de sua genitora K. "TOTI", devido esta tê-lo repreendido dizendo que era para deixar o dinheiro que era para comprar comida para o filho de MUCURÃO, o qual correu atrás dela dizendo: "EU BATO ATÉ NA SENHORA", e com um pedaço de madeira, correu atrás de “TOTI”, a qual correu para não ser agredida, se trancando em casa, tendo MUCURÃO desferido pauladas na grade da casa, vindo a danificá-la. Ressalta que MUCURÃO já foi preso várias vezes, pelas práticas por roubo, furto, homicídio e consumo de drogas; Que, a declarante teme pela sua vida, pois MUCURÃO é muito agressivo quando está sob efeito de drogas e álcool. Que deseja que ele permaneça preso e mantenha a distância da vítima”.

Pelas provas acima citadas, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova acostados aos autos na fase judicial
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, destacando que a negativa de autoria não foi sustentada pelo acusado que confessou a prática delitiva contra sua ex-companheira
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. Portanto,
não é verdade que existem teses antagônicas
, já que o próprio apelante confessou a agressão física contra sua companheira durante seu interrogatório judicial.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025